Tribunal: TJES
Processo: 0001556-42.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001556-42.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JOSE MAXIMINO COVRE
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, o acervo probatório é idôneo para comprovar a gravidade do dano suportado pelo Recorrido, porquanto a perícia médica regularmente assinada e colacionada aos autos na fl. 50 consignou que houve perda de função de 75% (setenta e cinco por cento) do tornozelo direito, de forma a atestar o direito ao recebimento da complementação da verba do Seguro DPVAT concedido no julgamento
a quo
.

II.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez pode ser auferida mediante laudo do IML ou perícia médica”
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.021.204/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022),
restando incontroversa a validade da perícia médica juntada no processo em epígrafe para aferir o grau da lesão, ainda que não tenha sido efetuada pelo IML.

III.
O pleito recursal alusivo à distribuição dos ônus sucumbenciais merece prosperar, uma vez que, a despeito do acolhimento de apenas 01 (um) dos 03 (três) pedidos exordiais, o Magistrado
a quo
condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

IV.
Imperiosa a reforma do capítulo dispositivo da Sentença objurgada, para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) para JOSÉ MAXIMINO COVRE e 1/3 (um terço) para SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, bem como para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em razão do valor da condenação representar
quantum
irrisório, impondo-se a sua fixação em R$ 600,00 (seiscentos reais),
por inteligência do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) para JOSÉ MAXIMINO COVRE e 1/3 (um terço) para SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, bem como para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), observando idêntica distribuição.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 140/149) em face da
SENTENÇA
(fls. 133/137)

proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, ajuizada por
JOSÉ MAXIMINO COVRE
, cujo
decisum
conferiu ao Autor o direito de receber o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) acrescido de correção monetária a partir do evento danoso, referente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago pelo seguro DPVAT, bem como rejeitou os pleitos inaugurais de danos morais e perdas e danos.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Sentença deve ser anulada por falta de provas, porquanto não fora realizada perícia junto ao Departamento Médico-Legal para aferir a grau da lesão suportada, e consequentemente atestar o
quantum
devido a título de seguro DPVAT;
(II)
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios exorbita o percentual estabelecido pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, na medida que sua fixação sobre o valor da causa sobrepuja o valor da condenação.

Na hipótese, não há falar em anulação da Sentença guerreada, na medida que o acervo probatório é idôneo para comprovar a gravidade do dano suportado pelo Recorrido, porquanto a perícia médica regularmente assinada e colacionada aos autos na fl. 50 consignou que houve perda de função de 75% (setenta e cinco por cento) do tornozelo direito, de forma a atestar o direito ao recebimento da complementação da verba do Seguro DPVAT concedido no julgamento
a quo
.

Ademais,
“
nos termos da jurisprudência desta Corte, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez pode ser auferida mediante
laudo do IML ou
perícia médica
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.021.204/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022), restando incontroversa a validade da perícia médica juntada no processo em epígrafe para aferir o grau da lesão, ainda que não tenha sido
efetuada pelo IML.

Em outro giro, o pleito recursal alusivo à distribuição dos ônus sucumbenciais merece prosperar, uma vez que, a despeito do acolhimento de apenas 01 (um) dos 03 (três) pedidos exordiais, o Magistrado
a quo
condenou apenas a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dessa forma, faz-se imperiosa a reforma do capítulo dispositivo da Sentença objurgada, para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) para JOSÉ MAXIMINO COVRE, correspondente ao percentual de seu decaimento, remanescendo os demais 1/3 (um terço) para SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, bem como para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do valor da condenação representar
quantum
irrisório, por inteligência do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, havendo de observar idêntico percentual de decaimento.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) para JOSÉ MAXIMINO COVRE e 1/3 (um terço) para SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, bem como para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), observando idêntica distribuição, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desª. Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.